Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011049-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEO SPINELLI - CPF: 696.274.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.038.308/0001-01 (AGRAVADO), LEO SPINELLI - CPF: 696.274.361-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no processo de recuperação judicial
que reconheceu a essencialidade de bens móveis (caminhões e semirreboques) gravados com cláusula de alienação fiduciária, determinando a suspensão de atos de expropriação durante o período de proteção legal ("
stay

period
"), nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconhece a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária – caminhões e semirreboques – utilizados por empresa em recuperação judicial está amparada na legislação de regência, de modo a justificar a suspensão de atos constritivos
contra tais
bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 veda, durante o
stay

period
, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantidos por alienação fiduciária, desde que comprovada sua imprescindibilidade para a continuidade produtiva da empresa
recuperanda
.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe ao juízo da recuperação judicial aferir, caso a caso, a essencialidade dos bens, com base em elementos concretos, sendo legítima a suspensão de atos expropriatórios se evidenciado o impacto da retirada na viabilidade do plano de recuperação (REsp 1.758.746/GO;
AgInt
nos
EDcl
no CC 198668/GO).

5.
No caso concreto, a decisão agravada está devidamente fundamentada em laudo de constatação prévia produzido por perito judicial, com vistoria in loco e análise documental, o qual atestou que os veículos são utilizados em rotas comerciais regulares e indispensáveis ao cumprimento do objeto social da
recuperanda
.

6.
A confirmação da essencialidade foi corroborada pelo Administrador Judicial, o que reforça a validade da medida deferida pelo juízo a quo.

7.
A parte agravante não apresentou elementos concretos capazes de infirmar o conjunto probatório que embasou a declaração de essencialidade, limitando-se a alegações genéricas de ausência de individualização.

8.
A suspensão dos efeitos da garantia fiduciária é medida excepcional, de aplicação provisória, que não implica extinção da garantia, mas apenas preserva, temporariamente, os meios de produção da empresa, em atenção aos princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A declaração judicial de essencialidade de bens móveis sujeitos à alienação fiduciária é admissível quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade desses bens à manutenção da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial.

2.
A suspensão de atos expropriatórios sobre bens de capital essenciais durante o
stay

period
não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

3.
Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos bens, com base em critérios objetivos e provas concretas, cabendo ao devedor o ônus da prova da indispensabilidade, conforme Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º; 22, I, “i”; 47; 48; 49, § 3º; 51; 52.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.758.746/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.03.2020;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 198668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 30.04.2024;

TJMT, N.U 1010987-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.06.2025;

TJMT, N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1080212-45.2024.8.11.0041, ajuizada por HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA., que reconheceu a essencialidade dos veículos objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, determinando, por conseguinte, a suspensão da ação de busca e apreensão dos referidos bens durante o período de
stay

period
, nos termos do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação concreta da utilização dos bens no processo produtivo da
recuperanda
, o que, a seu ver, inviabilizaria o reconhecimento de sua essencialidade. Alega que a decisão judicial estaria baseada em presunção genérica, fundada apenas no ramo de atividade da empresa, sem respaldo em elementos objetivos constantes dos autos.

Argumenta, ainda, que a manutenção da posse dos veículos pela
recuperanda
acarreta risco de dano irreparável ao agravante,
em razão da depreciação dos bens e do consequente aumento da dívida fiduciária não amortizada.

Diante disso,
pugnou pel
a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de afastar o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, permitindo, assim, o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.
No mérito, pede a confirmação da tutela, reformando a decisão agravada.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id.
279924356
).

Comunicação ao juízo de origem no Id.
283252360
.

O Administrador Judicial apresentou manifestação reiterando que a declaração de essencialidade decorreu de constatação objetiva e técnica, realizada por perito nomeado judicialmente, opinando pela manutenção da decisão (Id.
287484889
).

Contrarrazões da parte agravada
no Id.
288992395
, juntando o laudo de constatação prévia que fundamentou a decisão de origem, além de imagens do bem em uso, querendo
o desprovimento do recurso
.

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
de lavra
da
d. Procuradora de Justiça
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,

é pelo provimento do recurso
, aduzindo que não ficou suficientemente demonstrada a essencialidade do bem
(Id.
292201367
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, de
ixo de considerar para o julgamento os documentos acostados no Id.
294245395
pelo agravado, uma vez que coligidos aos autos após a apresentação das contrarrazões, logo, abarcados pela preclusão consumativa, e dos quais a parte agravante não exerceu o devido contraditório.

Ainda, faço constar
que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum
eventum
litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, t
rata-se
, na origem,
de processo de recuperação judicial da empresa HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA., no qual, após a elaboração de laudo de constatação prévia, foi deferido, em 10 de fevereiro de 2025, o processamento do pedido de soerguimento. Na mesma oportunidade, o juízo universal reconheceu a essencialidade de 11 (onze) bens indicados pela devedora.

É a decisão recorrida, no essencial
:

“[...] Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por DAL’AGNOLTRANSPORTE E TURISMO LTDA. [...] A perícia [...] incluiu a análise documental, vistoria da sede, entrevistas com a equipe técnica e elaboração de um relatório técnico. Foi certificado que a as operações estão concentradas na cidade de Nobres/MT, o que foi constatado in loco pelo perito. Assim, o foro competente para o processamento do pedido é a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, conforme estabelece a Resolução nº 10/2020/OE.

Com base na documentação apresentada e na vistoria realizada, constatou-se o empenho do devedor em reestruturar as atividades de transporte para superar a crise econômica enfrentada. A situação atual demonstra condições favoráveis para a manutenção e geração de empregos, aumento da renda e circulação de riquezas.

Verificou-se que a devedora possui como único sócio o Sr.
Valtair

Dal’Agnol
, conforme consta no contrato social anexado à petição inicial, informação que também é confirmada no Quadro de Sócios e Administradores consultado no site da Receita Federal.

O perito nomeado identificou regularidade com relação ao preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à constituição do processo de recuperação judicial, previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Em especial, a relação nominal dos credores, contendo a indicação dos endereços, a natureza, a classificação, o valor, a origem, o regime dos vencimentos e a indicação dos registros contábeis, consta como anexo à petição inicial.

No que tange ao passivo, o laudo constatou que a empresa teria um passivo de R$ 995.957,14 (novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), sendo a maior parte composta por créditos quirografários, conforme o seguinte gráfico. [...]

Quanto à essencialidade dos bens listados
, tratando-se de uma empresa dedicada ao transporte rodoviário de cargas,
é inegável que os caminhões e seus respectivos semirreboques constituem bens essenciais para a continuidade das atividades da requerente
. Esses veículos não apenas viabilizam o transporte de mercadorias, mas também são indispensáveis para o cumprimento de contratos e a manutenção das operações logísticas.

Por fim, encerra os trabalhos, concluindo positivamente, e consignando entre outras informações, que o deferimento da presente recuperação judicial contribuirá para a reestruturação do negócio da empresa autora, atingindo o objetivo estabelecido no Art. 47 da Lei 11.101/2005.

Deste modo, ante o resultado do laudo de constatação prévia, observa-se que o pleito atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo evidente a legitimidade ativa da requerente para formular o pedido, nos termos do art. 1º da referida legislação, que assegura às sociedades empresárias em dificuldades econômico-financeiras a possibilidade de se reestruturar, desde que respeitados os limites legais.

Ainda, verifico que não foram evidenciados indícios de má-fé ou utilização abusiva do instituto, conforme os elementos apresentados nos autos e confirmados pelo laudo de constatação prévia ID. 181432166.

Logo, compreendo que a devedora preencheu satisfatoriamente os requisitos previstos na lei 11.101/2005, de forma que o deferimento do processamento da recuperação judicial é
medida
que se impõe.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 52 da Lei nº 11.101/2005:

1.

DEFIRO
o processamento da recuperação judicial de
DAL’AGNOLTRANSPORTE E TURISMO LTDA
;

[...]

7.

DECLARO
a essencialidade dos bens descritos em Id. 179297412

conforme o laudo de constatação prévia: [...]”
(
g.n
)
.

A controvérsia recursal
se restringe à análise
da legalidade e adequação da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens objeto de contrato de alienação fiduciária, notadamente caminhões e semirreboques utilizados pela empresa agravada em sua atividade de transporte rodoviário de cargas.

Pois bem.

Como é cediço,
o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores
, conforme preconiza o art. 47 d
o mencionado diploma.

Outrossim,
à luz do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do
§ 3º
. Vejamos:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A rigor do dispositivo legal
,
os
créditos
garantidos por
alienação fiduciária não se
sujeitam ao processo concursal;

todavia
, fica
obstata

a
constrição

d
os bens de capital essenciais a atividade produtiva da devedora.

Acerca da expressão “bens de capital”, o c. Superior Tribunal de Justiça, cotejando a norma vigente, compreende como
“bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível”

(REsp nº1.758.746/GO)
, sendo pacífico o
entendimento de que cumpre ao Juízo da Recuperação Judicial a competência para o controle dos atos expropriatórios sobre bens de capital essenciais à atividade produtiva do devedor em processo de reestruturação pela Lei nº 11.101/2005.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO
BEM .
AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresas
recuperandas
.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 3. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 198668 GO 2023/0254802-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024)

Nessa esteira, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo
recuperacional
uma análise casuística, sob pena de
comprometer

o direito
fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele
uma situação injusta e excepcional, uma vez que
ficará
impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal,
estará
impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Partindo dessas premissas, na hipótese em apreço
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão agravada.

Extrai-se dos autos que
o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis — caminhões e semirreboques — não se deu de forma genérica ou presumida, como sustenta o agravante. O Juízo universal fundamentou sua decisão com base em laudo de constatação prévia elaborado por profissional nomeado judicialmente, que, após vistoria in loco, análise documental e entrevistas com a equipe técnica, concluiu
pela essencialidade dos bens
à atividade de transporte rodoviário de cargas desenvolvida pela
recuperanda
.

Ademais, vejo que a essencialidade foi
confirmada pelo Administrador Judicial, que

atestou tecnicamente que os bens estão em operação, sendo empregados em rotas comerciais regulares, constituindo instrumentos de produção direta
, ao passo que a retirada
dos veículos
da posse da devedora
, nesse contexto, inviabilizaria a continuidade do objeto social da
recuperanda
, comprometendo o próprio sucesso da recuperação.

Por sua vez,
a despeito da robustez dos documentos que subsidiaram a deliberação do Juízo
a quo,
a agravante
não logrou infirmar esse conjunto probatório, limitando-se a alegações genéricas no sentido de ausência de comprovação
individualizada, sem
qualquer elemento concreto que desqualifique a utilização dos veículos no processo produtivo da empresa.

Não se ignora, ainda, que
para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, compete ao devedor o ônus da prova quanto à essencialidade do bem
, conforme
orientação firmada no Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial
, e, na ocasião dos autos, entendo que os devedores logram êxito em demonstrar que o bem alienado fiduciariamente em favor do Banco Volvo S.A é imprescindível às atividades da empresa e é utilizado diariamente no processo produtivo
, impondo-se a manutenção da essencialidade.

Nesse sentido:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS. VEÍCULOS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. STAY PERIOD. ART. 49,
§3º, DA LEI 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. A decisão agravada fundamentou-se em
elementos objetivos constantes
do laudo de constatação prévia elaborado por profissional nomeado judicialmente,
verificando-se que os bens listados, notadamente os veículos de transporte, integram a estrutura operacional da empresa cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em hipóteses nas quais o nexo entre os bens e a atividade empresarial seja evidente,

é legítima a conclusão judicial pela essencialidade
, mesmo sem laudo pericial específico, com base nos elementos constantes dos autos.

6. A blindagem temporária conferida pela decisão não resulta em expropriação ou nulificação da garantia fiduciária, mas apenas em sua suspensão provisória, condicionada à análise ulterior do plano derecuperaçãojudiciale à deliberação da assembleia de credores.

7. A interpretação sistemática e finalística do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em consonância com o art. 6º, § 7º, da mesma lei, permite a mitigação dos efeitos da alienação fiduciária
quando demonstrada aessencialidadedobemà manutenção da atividade econômica
, ainda que de forma provisória.
[...]”
(
TJMT
-
N.U 1010987-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)
(
g.n
).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre obem, porém, é vedada a retirada debensessenciais à atividade produtiva da empresa durante o "
stay

period
", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa emrecuperação.

4.

Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola, sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração deessencialidade
.

5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre aessencialidadedebensà continuidade das operações da empresa emrecuperaçãodeve ser realizada pelo juízo darecuperação, preservando o desenvolvimento da
atividade produtiva e os interesses dos credores.
[...]”
(
TJMT
-
N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025)
(
g.n
).

Destaco, por oportuno, que a declaração de essencialidade não implica supressão da garantia fiduciária, ensejando apenas a suspensão temporária da prática de atos constritivos contra a empresa devedora
como medida a viabilizar o implemento do instituto
recuperacional
,
sem comprometer
o direito
fundamental do credor fiduciário
.

Assim, não
se verifica equívoco do Juízo
a quo

ao aplicar o §

3º do art. 49 da L
ei nº 11.101/2005
de maneira sistemática e finalística, prestigiando o princípio da preservação da empresa, da função social e do interesse coletivo dos credores, inclusive os extraconcursais, que se beneficiam da continuidade da atividade da devedora.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
.,
mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025